Tribunal: STF
Processo: Rcl 66086
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n° º 0020709-31.2022.5.04.0331, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Ivani Oliveira por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (e-doc 1, p. 3).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”. (e-doc 1, p. 10).



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n.. 0020709-31.2022.5.04.0331, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante sem a comprovação da culpa efetiva.”



    É o relatório. Decido.



    No caso, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     



    “Restou incontroverso que a primeira e a segunda reclamadas, FAM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - ME e YC SERVICOS LTDA., mantiveram contratos com o segundo reclamado, MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO, para a prestação de serviços, tendo este se beneficiado do trabalho da autora intermediado por aquela. Emerge, sem dúvida, a modalidade de terceirização de serviços, na medida em que o segundo reclamado era beneficiário dos serviços da reclamante.



    (...)



    No julgamento do RE 760.931/DF pelo STF, que trata da responsabilidade do ente público nas reclamatórias trabalhistas, firmou-se a seguinte tese, também com repercussão geral: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Não há qualquer prova nos autos da efetiva fiscalização do tomador dos serviços de modo a evitar o descumprimento das normas trabalhistas, ônus que competia ao terceiro reclamado. Por outro lado, a sentença evidencia que, por exemplo, não foi recolhido corretamente o FGTS do contrato, além de que não foram pagas as verbas rescisórias e as horas extras. As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo terceiro reclamado, o que, no caso, não ocorreu.



    (...)



    Assim, não pode o Administrador mais alegar desconhecimento do não cumprimento da prestadora de serviço da legislação trabalhista e previdenciária. Resta, portanto, demonstrado que o ente público, pelo menos desde a data da publicação da sentença acima mencionada, teve conhecimento das violações trabalhistas praticadas pela contratada - primeira reclamada - sendo omisso, como tomador dos serviços, ao não fiscalizar e exigir, de forma adequada, o correto cumprimento do dever contratual do tomador de não violar os contratos trabalhistas de seus empregados.



    (...) 



    Ademais, cumpre mencionar, em relação à culpa ‘in eligendo’, que não há elementos suficientes nos autos a demonstrar que o segundo reclamado tenha procedido acurada análise acerca da idoneidade da primeira reclamada, não se divisando, outrossim, tenham sido ajustados mecanismos que ensejassem a efetiva fiscalização do adimplemento dos créditos trabalhistas de seus empregados. Restando claramente demonstrada a culpa "in vigilando" do segundo reclamado, nega-se provimento ao seu recurso.” (edoc 5, p. 3-5).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente